Tribunal: TJMT
Processo: 1006698-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006698-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Ausência de Interesse Processual, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. - CNPJ: 46.077.051/0001-12 (EMBARGADO), ALECSANDRO BAU - CPF: 060.808.499-92 (EMBARGANTE), KELLEN LISIANE SCRAMOSIN - CPF: 059.412.769-66 (EMBARGANTE), LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (EMBARGANTE), SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 001.773.279-44 (EMBARGANTE), EDINEIA BAU DA SILVEIRA - CPF: 043.474.579-01 (EMBARGANTE), VILMA FATIMA BAU - CPF: 039.293.399-35 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), KELLEN LISIANE SCRAMOSIN - CPF: 059.412.769-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LAAD AMERICAS NV - CNPJ: 07.013.671/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DE ARRENDAMENTO RURAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE PENHORA PREEXISTENTE, À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E AOS IMPACTOS NA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO INADMISSÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, para restabelecer a penhora sobre valores oriundos de arrendamento rural.

II. Questão em discussão

2. Examinam-se as alegações de vícios formais no julgado, notadamente: (i) contradição entre o reconhecimento da nova avaliação do imóvel hipotecado e a manutenção da penhora sobre os recebíveis; (ii) omissão sobre os impactos econômicos da constrição; (iii) ausência de observância ao princípio da menor onerosidade processual; e (iv) suposta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A indicação de contradição quanto à suficiência da garantia não procede, pois o acórdão embargado reconheceu a existência de laudo de avaliação recente, ainda pendente de homologação, o que não permite juízo definitivo sobre a suficiência da penhora, tampouco a revogação da medida constritiva naquele momento processual.

4. A decisão colegiada reafirmou que a execução tramita há quase uma década, sem a apresentação de caução substitutiva ou garantia efetiva, o que justifica a preservação da penhora sobre os créditos oriundos do arrendamento rural.

5. A omissão alegada quanto aos prejuízos à atividade econômica igualmente não subsiste, pois o acórdão analisou a ausência de prova de comprometimento da subsistência ou da continuidade produtiva, além de observar a instabilidade no recebimento dos créditos em virtude da recuperação judicial do grupo arrendatário.

6. A aplicação do princípio da menor onerosidade foi devidamente enfrentada no voto, com base no art. 805 do CPC, assentando-se que a medida constritiva se mostrou adequada, necessária e proporcional, diante do contexto processual e econômico.

7. O julgado ponderou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com base na longa duração do processo, na alta cifra do crédito exequendo e na ausência de iniciativa dos executados para substituir ou reforçar a garantia.

8. A via eleita não se presta à rediscussão do mérito do acórdão embargado, não se constatando vício de omissão, obscuridade ou contradição que justifique alteração da decisão.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A constatação de nova avaliação de imóvel ainda não homologada não impede a manutenção da penhora sobre recebíveis oriundos de arrendamento rural, quando ausente garantia efetiva e verificada a necessidade de preservar a utilidade da execução. 2. A inexistência de prova concreta de prejuízo à atividade rural e o risco associado à recuperação judicial do arrendatário justificam a constrição. 3. O princípio da menor onerosidade não se sobrepõe à efetividade da execução diante da ausência de alternativa oferecida pelo devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Loinir Bau
contra acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXIX S.A.
, para revogar a decisão que havia suspendido a penhora de valores oriundos de arrendamento rural, autorizando-se, assim, o restabelecimento da constrição sobre os recebíveis vinculados ao imóvel de matrícula n.o 1.668 do Registro de Imóveis da Comarca de Tapurah/MT.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão teria ignorado a existência de penhora anterior sobre o imóvel rural, cujo valor, segundo alega, seria suficiente para garantir integralmente o débito exequendo, configurando-se, portanto, excesso de penhora com a manutenção da constrição sobre os recebíveis.

Aduz ainda que o acórdão foi omisso quanto à alegação de prejuízo à atividade rural decorrente da constrição sobre os produtos do arrendamento, especialmente diante da recuperação judicial do grupo arrendatário, o que comprometeria a efetividade da medida e agravaria a situação financeira do embargante.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição e a omissão apontadas, com efeitos modificativos, a fim de que seja restabelecida a suspensão da penhora até a homologação da avaliação do imóvel hipotecado.

Regularmente intimada, a embargada apresentou impugnação aos embargos, defendendo sua rejeição, por ausência de qualquer vício no julgado, sustentando, em suma, que: (i) o acórdão enfrentou adequadamente todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia; (ii) a discussão acerca de eventual excesso de penhora deve ocorrer em momento processual oportuno, após a consolidação do valor do bem arrematado; e (iii) não se verifica qualquer prejuízo concreto ao embargante decorrente da medida constritiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A embargante sustenta a existência de contradições e omissões, alegando, suficiência da garantia representada pelo imóvel já penhorado, o que tornaria excessiva a constrição sobre os recebíveis; ausência de análise dos impactos da penhora na atividade rural; violação ao princípio da menor onerosidade; e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No entanto, conforme será demonstrado, nenhuma das alegações enseja o acolhimento dos embargos, tampouco autoriza efeito modificativo do julgado, inexistindo vício de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

1. Da inexistência de contradição quanto à suficiência da garantia já penhorada

Não procede a alegação de que o acórdão seria contraditório por reconhecer a existência de nova avaliação do imóvel hipotecado e, ainda assim, manter a penhora dos recebíveis.

Como delineado no julgado embargado, a juntada do novo laudo pericial, datado de 28/08/2025, ainda pendente de homologação, afasta a premissa de incerteza que motivou a decisão agravada, mas não autoriza, nem permite, a antecipação de juízo conclusivo quanto à suficiência da garantia naquele momento processual.

O restabelecimento da penhora sobre os recebíveis decorre de um cenário fático consolidado: ausência de garantia efetiva, execução com tramitação prolongada desde 2016, arrematação do imóvel com efeitos suspensos e, sobretudo, a inexistência de substituição ou caução ofertada pelos executados.

A decisão colegiada deixou claro que a apuração de eventual excesso constritivo deverá ocorrer posteriormente, no juízo da execução, nos termos do art. 874 do CPC, e à luz do resultado da alienação. Portanto, não há contradição interna no acórdão; ao contrário, há perfeita coerência lógica, jurídica e fática.

2. Da inexistência de omissão quanto ao impacto da penhora na atividade rural

O acórdão enfrentou diretamente a questão relativa aos impactos da medida constritiva sobre a atividade rural da embargante. Assentou-se, de forma categórica, a ausência de provas de prejuízo concreto à subsistência ou à continuidade da produção, sendo certo que os valores constritos se referem a créditos futuros, oriundos de contrato não impugnado pelos próprios executados.

Outrossim, o acórdão consignou que o grupo arrendatário encontra-se em recuperação judicial, o que torna a expectativa de recebimento ainda mais instável, reforçando a necessidade de preservar a eficácia da penhora. Logo, não há omissão a ser sanada.

3. Da inaplicabilidade do art. 805 do CPC (menor onerosidade)

A invocação do princípio da menor onerosidade ao devedor também não caracteriza vício do julgado.

Isso porque, o acórdão considerou de forma precisa e direta o disposto no art. 805 do Código de Processo Civil, concluindo que a constrição sobre frutos e rendimentos do arrendamento rural é medida adequada, proporcional e amparada no art. 835 do CPC, diante da ausência de elementos que indiquem prejuízo à dignidade da pessoa humana ou à função social da propriedade.

Ressaltou-se, inclusive, que eventual excesso poderá ser reconhecido e corrigido oportunamente, conforme o desfecho da alienação do bem principal. Trata-se de aplicação escorreita do sistema de execução, em observância ao devido processo legal e à efetividade jurisdicional.

4. Da inexistência de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

O julgado ponderou adequadamente os interesses em conflito, com destaque para a longa duração do processo executivo (quase uma década, além do elevado valor da dívida (superior a R$ 3,2 milhões).

Destacou-se, também, a ausência de garantia efetiva ou substitutiva pelos devedores e a precariedade da renda decorrente do arrendamento.

Desse modo, a penhora dos recebíveis foi compreendida como instrumento legítimo para preservação da utilidade da execução, em harmonia com o art. 797 do CPC e os princípios constitucionais que regem o processo civil contemporâneo. Trata-se de medida proporcional e necessária, diante da conjuntura processual e econômica evidenciada nos autos.

Logo, a decisão embargada é plenamente compatível com a razoabilidade exigida pela jurisdição executiva e não incorre em qualquer violação principiológica.

5. Da impropriedade do uso dos embargos como sucedâneo recursal

Por fim, é de se registrar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.
A pretensão da parte embargante, como se vê, consiste em questionar fundamentos jurídicos e a valoração judicial do conjunto probatório, o que é matéria própria de recurso com efeito devolutivo, e não de embargos integrativos.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Loinir Bau, por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

PREJUDICADO o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025